Tribunal: TJSP
Processo: 2181092-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito e indenização por danos morais– Cartão de crédito- Reserva de Margem Consignável – Alegação de ausência de contratação - Pretensão de suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Elementos dos autos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito e indenização por danos morais– Cartão de crédito- Reserva de Margem Consignável – Alegação de ausência de contratação - Pretensão de suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Elementos dos autos que comprovam a contratação e autorização dos descontos – Não caracterizada a probabilidade do direito, tampouco urgência- Contratação há quase de cinco anos – Não ocorrência de requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2181092-76.2020.8.26.0000 Junqueirópolis Voto n. 20.812
Registro: 2020.0000762208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181092-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante CIMARA
DOS SANTOS OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2181092-76.2020.8.26.0000 Junqueirópolis Voto n. 20.812
-- voto n. 20.812 --
Agravo de Instrumento n. 2181092-76.2020.8.26.0000
Agravante: Cimara dos Santos Oliveira Souza
Agravado: Banco BMG S/A
Comarca: Junqueirópolis
Juíza de Direito: Marcelo Luiz Leano
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c
repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito- Reserva de Margem Consignável Alegação de ausência
de contratação - Pretensão de suspensão dos descontos relativos à
reserva de margem consignável - Ausência dos requisitos do art.
300 do Código de Processo Civil:
Elementos dos autos que comprovam a contratação e autorização
dos descontos Não caracterizada a probabilidade do direito,
tampouco urgência- Contratação há quase de cinco anos Não
ocorrência de requisitos autorizadores para a concessão da tutela
requerida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão proferida a fls. 59/60 que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização de danos morais,
ajuizada por Cimara dos Santos Oliveira Souza contra Banco BMG S/A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para abstenção de descontos, a

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2181092-76.2020.8.26.0000 Junqueirópolis Voto n. 20.812
título de pagamento da Reserva de Margem Consignável, no benefício
previdenciário da agravante.
Sustenta a agravante ter contratado junto à
instituição agravada empréstimo consignado, sendo, posteriormente,
surpreendida com a entrega, não solicitada, de cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignada, o que lhe importa descontos abusivos em
sua aposentadoria.
Destaca ser necessária a inversão do ônus da
prova, diante da relação de consumo havida entre as partes.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que o agravado se abstenha de efetuar novos descontos, a título de
Registro de Margem Consignável- RMC, em seu benefício previdenciário.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois
a agravante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 62 autos de origem), e
foi recebido sem a concessão da tutela recursal ou efeito suspensivo
(fls.15).
O
agravado
apresentou
contraminuta
(fls.
20/24), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2181092-76.2020.8.26.0000 Junqueirópolis Voto n. 20.812
É o relatório.
I. O agravo não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito, em que a autora pretende a concessão da tutela de urgência para
que seja excluída a reserva de margem consignável em seu benefício
previdenciário e suspensos os respectivos descontos.
Alegou que tal reserva foi realizada à sua
revelia, não tendo solicitado margem de reserva para cartão de crédito,
mas sim manifestado interesse na contratação de empréstimo consignado
junto ao agravado.
Contudo,
as
alegações
expendidas
e
os
documentos acostados a estes autos não são suficientes para caracterizar
a probabilidade do direito alegado.
De fato, colhe-se, dos documentos juntados a
fls. 98/100 dos autos originários, que a agravante subscreveu e anuiu aos
termos de contrato nomeado como “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização de Desconto em Folha de
Pagamento”, tendo efetuado o saque da quantia de R$ 1.063,00 (fls. 108
dos autos de origem).

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2181092-76.2020.8.26.0000 Junqueirópolis Voto n. 20.812
Portanto, ficam afastadas as afirmações no
sentido de que não houve contratação referente a cartão de crédito e de
que os descontos seriam indevidos.
No mais, ganha relevância o fato de a contração
ter sido formalizada entre as partes em 13/11/2015, importando desconto
em seu benefício desde o mês subsequente, conforme planilha
apresentada pela própria agravante. Tal circunstância infirma o risco ao
resultado útil ao processo, enquanto pressuposto para a medida
pretendida.
Assim, ausentes os requisitos para a concessão
de tutela de urgência à agravante, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --